Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BEM. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE SAÚDE. PEDIDO DE NOVA DESIGNAÇÃO FORMULADO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A hipótese consiste verificar: a) preliminarmente, se a sentença impugnada deve ser desconstituída, em razão do cerceamento de defesa; e b) verificar o acerto da sentença que fixou pensionamento transitório, correspondente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo, em favor da excônjuge.
2. No caso, o apelante sustenta que sua ausência na audiência de conciliação designada pelo Juízo de origem decorreu de mal súbito, motivo pelo qual foi conduzido ao hospital por seu advogado. Assevera que, no dia seguinte à audiência, juntou aos autos documentação destinada a comprovar o ocorrido e requereu a designação de nova sessão conciliatória. Afirma, no entanto, que, na mesma data, o Juízo proferiu a sentença e julgou procedente o pedido, sem sequer apreciar o referido requerimento.
3. Constatado que a ausência do réu na audiência designada foi justificada por motivo de saúde, com a juntada de documentação médica e requerimento expresso de redesignação da sessão conciliatória, sem que o Juízo singular tivesse se manifestado a respeito antes da prolação da sentença.
4. A omissão em relação à apreciação de requerimento relevante, formulado tempestivamente, configura cerceamento de defesa e error in procedendo.
5. Apelo conhecido e provido.